Tribunal: STJ
Processo: 0053571-59.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724472 - PR (2024/0310670-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEAN LUCAS MATHIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ABORDAGEM

POLICIAL.
PRECLUSÃO.
FUNDADA
SUSPEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula 284 do STF.
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, com decisão transitada em
julgado. A defesa ajuizou revisão criminal alegando nulidade da abordagem policial e
busca veicular, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição. O Tribunal de
Justiça do Paraná julgou improcedente a ação revisional, assentando a preclusão da
alegação de nulidade e a validade da atuação policial, fundamentada em circunstâncias
objetivas que caracterizaram flagrante delito.
3. Interposto recurso especial, sustentando violação aos arts. 621, I, 622, 244 e 157, §1o,
do CPP, teve seu processamento negado por deficiência de fundamentação (Súmula 284,
STF). O presente agravo regimental reitera a nulidade da prova, alegando que a busca foi
fundada apenas em "atitude suspeita".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
rediscutir a legalidade da abordagem policial e da busca veicular, alegando ausência de
fundada suspeita, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta a substituir a apelação ou
instaurar nova instância recursal, sendo limitada às hipóteses previstas no art. 621 do
CPP.
Documento eletrônico VDA50432315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: be4059b4-a178-4fab-a0fe-a894747bbeab

6. A alegação de nulidade da abordagem policial encontra-se preclusa, pois não foi
arguida oportunamente em apelação.
7. A atuação policial foi considerada legítima pelas instâncias ordinárias, com base em
circunstâncias objetivas que caracterizaram fundada suspeita e flagrante delito, como a
conduta do agravante em local de intensa traficância e a manipulação de objeto em
veículo abandonado.
8. A tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal afronta a coisa
julgada e princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como a segurança
jurídica e a estabilidade das relações processuais.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a validade da busca
pessoal e veicular depende de fundadas razões objetivas, vinculadas à situação
flagrancial, não se exigindo certeza da ocorrência do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta a substituir a apelação ou instaurar nova instância
recursal, sendo limitada às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
2. A alegação de nulidade da abordagem policial encontra-se preclusa quando não
arguida oportunamente em apelação.
3. A validade da busca pessoal e veicular é legitima quando originada em fundadas
razões objetivas, vinculadas à situação flagrancial, conforme jurisprudência consolidada
do STJ e do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, 622, 244 e 157, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STF, RE com Agravo 1.430.436, Rel. Min.
14/09/2023
Alexandre de Moraes, DJe
.
06/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: be4059b4-a178-4fab-a0fe-a894747bbeab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724472 - PR (2024/0310670-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEAN LUCAS MATHIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ABORDAGEM

POLICIAL.
PRECLUSÃO.
FUNDADA
SUSPEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula 284 do STF.
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, com decisão transitada em
julgado. A defesa ajuizou revisão criminal alegando nulidade da abordagem policial e
busca veicular, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição. O Tribunal de
Justiça do Paraná julgou improcedente a ação revisional, assentando a preclusão da
alegação de nulidade e a validade da atuação policial, fundamentada em circunstâncias
objetivas que caracterizaram flagrante delito.
3. Interposto recurso especial, sustentando violação aos arts. 621, I, 622, 244 e 157, §1o,
do CPP, teve seu processamento negado por deficiência de fundamentação (Súmula 284,
STF). O presente agravo regimental reitera a nulidade da prova, alegando que a busca foi
fundada apenas em "atitude suspeita".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50432312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Código de Controle do Documento: be844037-31a8-42e2-852d-8a707112ffe6

4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
rediscutir a legalidade da abordagem policial e da busca veicular, alegando ausência de
fundada suspeita, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta a substituir a apelação ou
instaurar nova instância recursal, sendo limitada às hipóteses previstas no art. 621 do
CPP.
6. A alegação de nulidade da abordagem policial encontra-se preclusa, pois não foi
arguida oportunamente em apelação.
7. A atuação policial foi considerada legítima pelas instâncias ordinárias, com base em
circunstâncias objetivas que caracterizaram fundada suspeita e flagrante delito, como a
conduta do agravante em local de intensa traficância e a manipulação de objeto em
veículo abandonado.
8. A tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal afronta a coisa
julgada e princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como a segurança
jurídica e a estabilidade das relações processuais.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a validade da busca
pessoal e veicular depende de fundadas razões objetivas, vinculadas à situação
flagrancial, não se exigindo certeza da ocorrência do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta a substituir a apelação ou instaurar nova instância
recursal, sendo limitada às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
2. A alegação de nulidade da abordagem policial encontra-se preclusa quando não
arguida oportunamente em apelação.
3. A validade da busca pessoal e veicular é legitima quando originada em fundadas
razões objetivas, vinculadas à situação flagrancial, conforme jurisprudência consolidada
do STJ e do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, 622, 244 e 157, §1o.
Documento eletrônico VDA50432312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Código de Controle do Documento: be844037-31a8-42e2-852d-8a707112ffe6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STF, RE com Agravo 1.430.436, Rel. Min.
14/09/2023
Alexandre de Moraes, DJe
.
06/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por GEAN LUCAS
MATHIAS contra decisão monocrática de fls. 733/736, que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula 284 do STF.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, decisão transitada em julgado em
.
22/01/2020
A defesa ajuizou revisão criminal, alegando nulidade da abordagem e revista
veicular que originaram a apreensão da droga, por ausência de fundada suspeita,
pleiteando a absolvição. O Tribunal de Justiça do Paraná, contudo, julgou improcedente a
ação revisional, assentando, de um lado, a preclusão da alegação de nulidade por não ter
sido arguida na apelação, e, de outro, a validade da atuação policial, ante a natureza
permanente do tráfico e as circunstâncias objetivas que caracterizaram situação de
flagrância (fls.644-650).
Interposto recurso especial, sustentando violação aos arts. 621, I, 622, 244 e
157, §1o, do CPP e invocando o Informativo 735/STJ, teve seu processamento negado em
razão da deficiência de fundamentação (Súmula 284, STF).
O presente agravo regimental reitera a nulidade da prova, alegando que a
busca foi fundada apenas em "atitude suspeita", critério subjetivo e insuficiente, que
conforme sua tese teria sido decidido por esta Corte (RHC 158.580/BA, Sexta Turma,
DJe
). Aduz que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida de
25/04/2022
ofício, e que não há revolvimento probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou impugnação, opinando
pelo desprovimento do agravo, ressaltando que o Tribunal de origem assentou a
existência de fundadas razões objetivas para a abordagem, em conformidade com a
jurisprudência do STJ e do STF (fls. 782-784).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50432312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Código de Controle do Documento: be844037-31a8-42e2-852d-8a707112ffe6

VOTO
O agravo regimental deve ser desprovido.
Cumpre de início assentar que a presente insurgência tem origem em ação de
revisão criminal, instituto de caráter excepcional disciplinado no art. 621 do Código de
Processo Penal. A revisão criminal não se destina a instaurar uma nova instância recursal
nem a servir como sucedâneo da apelação, mas apenas a corrigir situações de manifesta
injustiça quando configuradas as hipóteses restritas previstas em lei: quando a sentença
condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou evidência dos autos; quando se
fundar em provas falsas; ou quando, após o trânsito em julgado, se descobrirem novas
provas da inocência do condenado ou de circunstância que autorize diminuição especial
da pena.
Na hipótese em exame, a condenação do agravante já transitou em julgado,
com reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da autoria e materialidade do delito de
tráfico de drogas. A pretensão defensiva, todavia, restringe-se a rediscutir a legalidade da
abordagem policial que culminou na apreensão da droga, afirmando que teria se baseado
apenas em “atitude suspeita”. Busca-se, em última análise, infirmar a higidez da prova
originária para obter a absolvição.
Não obstante, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a revisão criminal, foi
categórico ao assentar que a alegação de nulidade já se encontrava preclusa, por não ter
sido arguida oportunamente em apelação e que, de qualquer modo, a atuação policial se
revelou legítima, pois não fundada apenas em critérios subjetivos, mas em circunstâncias
objetivas que caracterizaram flagrante delito, tais como a conduta do agravante em local
de intensa traficância e a manipulação de objeto em veículo abandonado. Tais
fundamentos foram reiterados pela decisão monocrática de fls. 733/736.
Dessa forma, o que se pretende em sede de revisão criminal é, na verdade,
uma reavaliação dos fundamentos da condenação, providência absolutamente
incompatível com a natureza da ação revisional, que não se presta a substituir a apelação
nem a viabilizar um novo julgamento do mérito da ação penal. Aceitar a tese defensiva
implicaria afrontar a coisa julgada e vulnerar princípios basilares do Estado Democrático
de Direito, como a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a
efetividade das decisões judiciais.
Ademais, como bem destacado na decisão agravada, não se trata de mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas de questionamento da moldura fática
estabelecida soberanamente pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula 7
Documento eletrônico VDA50432312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Código de Controle do Documento: be844037-31a8-42e2-852d-8a707112ffe6

do STJ. A insistência em invocar precedentes sobre “atitude suspeita” não se coaduna
com a moldura do caso concreto, em que houve elementos objetivos a caracterizar
fundada suspeita e situação de flagrância.
Por conseguinte, ausentes os requisitos do art. 621 do CPP e configurada a
tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, mostra-se irretocável a
decisão monocrática, que aplicou corretamente as Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Houve expressa menção de que as razões do recurso especial não enfrentaram de forma
clara e objetiva todos os fundamentos do acórdão recorrido, em especial a ocorrência de
preclusão da alegação de nulidade e a existência de fundada suspeita decorrente de
conduta objetiva do agravante. O agravo ora analisado, conquanto retome a tese da
defesa, não logra infirmar esse fundamento autônomo da decisão monocrática.
Acrescente-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, tem assentado que a validade da
busca pessoal e veicular depende da existência de fundadas razões, aferidas a partir de
elementos objetivos, não se exigindo certeza da ocorrência do delito, mas apenas justa
causa razoável, vinculada à situação flagrancial (AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STF: RE com Agravo 1.430.436, Rel.
14/09/2023
Min. Alexandre de Moraes, STF, DJe
).
06/06/2023
Desse modo, a decisão monocrática ora agravada encontra-se plenamente
adequada à jurisprudência dominante desta Corte (Súmula 83, STJ), e não merece
reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão monocrática.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50432312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:32
Código de Controle do Documento: be844037-31a8-42e2-852d-8a707112ffe6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0310670-0
AREsp 2.724.472 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00535715920238160000 535715920238160000 70404620188160013
7040462018816001300777173320248160000 777173320248160000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEAN LUCAS MATHIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEAN LUCAS MATHIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449584<0515501:@
2024/0310670-0 - AREsp 2724472 Petição : 2025/0034360-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:06
Código de Controle do Documento: BE8AE127-F258-43D5-A538-A03E8886944F